Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA. LOCADOR. USO PRÓPRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACESSIO TEMPORIS. DIREITO A PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO.
1. A locação empresarial é aquela decorrente da locação não residencial, na qual o locatário, em razão da exploração da atividade econômica no prédio locado, torna-se titular do direito de inerência ao ponto (local em que se encontra o estabelecimento empresarial), motivo pelo qual pode pleitear judicialmente a renovação compulsória do contrato.
2. A pretensão de renovação da locação não é absoluta, pois o locador não é obrigado a renovar o contrato, acaso o imóvel venha a ser utilizado para uso próprio, contanto que em ramo diverso, conforme dispõe o artigo 52, II, da Lei n. 8.245/91.
3. Diante da presunção de veracidade, cabe ao locatário provar a falta de verdade por parte do locador.
4. A ação renovatória não pode se tornar uma forma de eternizar o contrato de locação, restringindo os direitos de propriedade do locador e violando a própria natureza bilateral e consensual da avença locatícia.
5. A mera expectativa de permanência no imóvel diante do extenso tempo utilizado, por si só, não se mostra suficiente para conferir indenização por fundo do comércio ou, ainda, revelar eventual abusividade na pretensão do locador, porquanto a própria Lei de Locações admite a retomada do imóvel para uso próprio, nos termos do art. 52, II, da Lei do Inquilinato.
6. Negou-se provimento à apelação.